Tribunal: TJES
Processo: 0004398-27.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004398-27.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004398-27.2016.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ABIRATERONA. AUSÊNCIA DE CONSULTA AO NATJUS. INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ANULAÇÃO E RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em que se discute o fornecimento do medicamento Abiraterona 250 mg para tratamento de neoplasia de próstata Gleason 9/EC IV, tendo o acórdão anteriormente mantido a sentença com base em laudo médico particular e documentos apresentados pelo autor, afastando a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de consulta prévia ao NATJUS, em demanda que versa sobre medicamento não incorporado ao SUS, viola os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral; (ii) estabelecer se tal inobservância acarreta a nulidade do acórdão anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF estabelece, nos Temas 6 e 1234, que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos rigorosos, inclusive análise do ato administrativo e comprovação científica qualificada.

O STF impõe a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS ou a ente técnico especializado, vedando a fundamentação exclusiva em laudos médicos particulares.

A decisão judicial que deixa de observar tais exigências incorre em nulidade, conforme os arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º, do CPC.

O acórdão anteriormente proferido afasta expressamente a necessidade de consulta ao NATJUS, baseando-se unicamente em documentação unilateral, em desacordo com os precedentes vinculantes.

A inobservância dos parâmetros fixados pelo STF, reforçados pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, impõe a anulação do julgado e a reabertura da instrução para adequação ao rito estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância cumulativa dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF. 2. É obrigatória a prévia consulta ao NATJUS ou a ente técnico especializado, sendo vedada a fundamentação exclusiva em laudos médicos particulares. 3. A inobservância dessas exigências acarreta a nulidade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61; TJ-SP, AI nº 3002485-59.2024.8.26.9061, Rel. Ricardo Hoffmann, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, exercer juizo de retratacao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004398-27.2016.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de reanálise do acórdão anteriormente lavrado pela Segunda Câmara Cível, considerando a decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente deste Tribunal. A referida decisão determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, fundamentado no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme apontado pela Vice-Presidência, o entendimento adotado por esta Câmara estaria, aparentemente, em sentido oposto ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral. A controvérsia reside na ausência de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou ente com expertise técnica, uma vez que a decisão original baseou-se unicamente em laudos médicos e documentos fornecidos pela parte recorrida para a dispensação de medicamento não incorporado ao SUS.

Pois bem.

A presente demanda trata do medicamento ABIRATERONA 250 mg para o tratamento de Neoplasia de Próstata Gleason 9/EC IV.

Conforme se extrai da decisão objurgada, este Colegiado manteve a sentença para o fornecimento do medicamento, baseando-se primordialmente no laudo médico particular e na documentação acostada pelo autor.

Na oportunidade, ainda, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, pautando-se, em suma, que a ausência de produção probatória não teria o condão de alterar o
decisum
, especialmente porque o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) não vinculava o juiz, o qual poderia valer-se da assessoria técnica apenas se houvesse necessidade.

Entretanto, por ocasião do julgamento de mérito dos Recursos Extraordinários RE 566.471 (
Tema 06
) e RE 1.366.243 (
Tema 1234
), foram editadas as
Súmulas Vinculantes n. 60 e 61
, cujas ementas transcrevo:

Súmula vinculante nº 60
- O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243 - DJe de 20/09/2024).

Súmula Vinculante 61:
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (
RE 566.471
- DJE de 3-10-2024).

A questão ora versada se amolda perfeitamente à discussão travada pelo STF quando examinados os temas 6 e 1.234 da repercussão geral, cujas teses passo a reproduzir:

Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Tese: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1234
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Tese: I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV –
Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
. [...]

Dos trechos acima destacados, extrai-se que o deferimento do pleito de concessão de medicamento sem que sejam analisados os requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso implica a
nulidade da manifestação judicial
.

No caso em voga, resta evidente que o acórdão anterior afastou a necessidade de consulta obrigatória ao NAT, em manifesta dissonância com o Tema 06, o que atrai a nulidade do
decisum
.

Corroborando este sentido decisório, cito jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA . TEMAS 6 E 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento "ACIDO HIALURÔNICO". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram cumpridos os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1 .234 do STF para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) analisar se a concessão da tutela de urgência foi fundamentada em elementos probatórios suficientes que demonstrem a probabilidade do direito. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF, conforme a jurisprudência vinculante sintetizada nas Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 . A parte autora não demonstrou, por meio de laudo médico fundamentado e respaldado em evidências científicas de alto nível, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento requerido, como exigido pelo STF. Não houve análise, na decisão agravada, do ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação do medicamento pela Conitec, nem foi realizada consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), providências obrigatórias estabelecidas pelos Temas 6 e 1.234 do STF. A ausência de tais elementos probatórios e administrativos inviabiliza a concessão da tutela de urgência, uma vez que a documentação apresentada não indica a presença da probabilidade do direito . Reformar a decisão agravada é necessário para afastar a determinação de fornecimento do medicamento, nesta fase de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1 .234 do STF, incluindo laudo médico fundamentado em evidências científicas de alto nível e análise do ato administrativo pela Conitec.
É obrigatória a consulta ao NATJUS ou a ente técnico equivalente para análise dos pedidos de medicamentos não incorporados ao SUS, sob pena de nulidade da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts . 300 e 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566 .471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22 .05.2019; STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1 .234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27 .10.2022; Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30024855920248269061 Pompéia, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 10/02/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/02/2025)

Ante o exposto, exerço
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para reformar o acórdão e, em estrita observância aos
Temas 06 e 1234 do STF
,
ANULAR
a decisão anterior e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prévia consulta ao
NATJUS
.

Após a vinda do parecer técnico, deverá o Juízo primevo proceder a novo julgamento, analisando obrigatoriamente a presença cumulativa de todos os requisitos estabelecidos nos precedentes vinculantes da Suprema Corte.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para exercer juízo positivo de retratação.